Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TEMA 1.009 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO INSURGIDA NO MOMENTO OPORTUNO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES INVOCADAS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO.
1. Mostra-se prejudicado o julgamento de embargos declaratórios que visavam unicamente a suspensão do processo até o exame do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça quando verificada decisão monocrática no mesmo sentido.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.009, dispôs categoricamente acerca da modulação dos efeitos do decisum, de modo que o entendimento nele firmado deva atingir apenas os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão.
3. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados devidamente os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente no tocante ao diferimento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado e a consequente impossibilidade lógica de arbitramento dos honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas somente em sede de embargos aclaratórios.
5. Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal prejudicados. Embargos de declaração opostos pela apelada conhecidos e não providos.